Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005043-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVANTE), ANTONIO RODRIGUES GIMENES - CPF: 013.333.059-15 (AGRAVADO), SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES - CPF: 686.820.429-91 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA CARACTERIZADA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E DE PENHORA DOS VALORES APONTADOS NO CÁLCULO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO E ILEGALIDADE – DETERMINAÇÃO DE PENHORA ANTES DA CIÊNCIA DE CÁLCULO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 841 DO CPC – MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO AINDA QUE PARCIAL, MAS SIMPLESMENTE DEPÓSITO PARA GARANTIR O JUÍZO – QUESTÃO DE JUROS ALCANÇADOS PELA COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 841 do CPC, não há falar em nulidade da decisão que determinou a penhora dos cálculos apresentados pelo exequente antes da ciência do executado, sobretudo quando não há qualquer indício de excesso dos valores perseguidos. Precedente: (...)
I - Nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação do executado para se manifestar acerca da penhora, sendo imprescindível a sua intimação apenas após o deferimento da realização da constrição. (...)”.

(N.U 1015748-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

Não havendo satisfação (pagamento ainda que parcial do débito, voluntariamente); mas a garantia do Juízo, impõe-se concluir pela ausência de pagamento, o que autoriza a imposição de multa e de verba honorária advocatícia.

“(...) "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu, no caso, ante a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1822625 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2020)”.

Descabe a discussão acerca dos termos da sentença, no que diz respeito à fixação de juros, quando já houve o trânsito em julgado, podendo-se somente vislumbrar a relação de excesso, quando os valores não estiverem em consonância com a sentença, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Ressarcimento em face de Cobrança Indevida n.
0001387-14.2007.8.11.0005 - Código 33115, cujo objeto é a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 90/00027-7),
determinou a expedição de alvará de levantamento concernente aos valores incontroversos e deferiu o pedido de penhora on line, via Sisbajud, de valores até o montante do débito executado.

O Agravante, em síntese, insurge-se em face da decisão, alegando a impossibilidade de determinação para penhora “on line”, SISBAJUD – tendo em vista vedação de decisão surpresa – posto que não houve intimação para que o agravante se manifestasse quanto aos cálculos apresentados pelo Agravado – acarretando excesso de execução.

Assevera que a decisão viola o contraditório e deve ser anulada, salientando que os cálculos apresentados geram prejuízos ao Agravante, pois expropriou recursos imprescindíveis à consecução de seu objetivo social.

Destaca que a questão acerca de juros está sendo discutida nos autos de Agravo de Instrumento n. 1003104-34.2022.8.11.0000, uma vez que a sentença que fundamentou a incidência dos juros no artigo 406 do CC não poderia retroagir para período anterior à sua vigência.

Argumenta que o julgador singular não atentou-se ao enriquecimento indevido propiciado com a prática de anatocismo (bis in idem).

Defende a necessidade de liberação dos valores objeto da penhora SISBAJUD, salientando que “(...) a decisão deve ser anulada, sendo, ainda, determinado o imediato cancelamento de penhora sisbajud milionária, efetuada no cumprimento de sentença, pois esse valor influencia diretamente no exercício de sua atividade comercial, pois se trata de insumo necessário ao cumprimento do seu objeto social”; que “(...) Consagrou-se o entendimento de que a penhora é revestida de uma tríplice função: (i) individualizar e apreender efetivamente os bens destinados ao fim da execução; (ii) conservar bens, evitando sua deterioração ou desvio; e (iii) criar preferência para o exequente (sem prejuízo das outras estabelecidas anteriormente)”; que “(...) a penhora importa, antes de tudo, em individualização, apreensão e depósito de bens do devedor que ficam à disposição judicial, tudo com o objetivo de subtraí-los à livre disponibilidade do executado e sujeitá-los à expropriação”; que “(...) A penhora prematura, com expropriação dos insumos da empresa afronta inclusive o princípio da função social da empresa, princípio expressamente previsto nos artigos 116 e 154, da Lei 6404/76. Ao retirar-lhe recursos imprescindíveis a consecução de seu objetivo social de maneira tão desarrazoada, estar-se-á atentando contra sua preservação, pois a falta de recursos prejudica a continuidade de suas atividades”. (ID. Num. 121811481 - Pág. 18)

Sustenta a probabilidade do direito, bem como o perigo de demora, evidenciado pela determinação de realização de penhora SISBAJUD sem a intimação do Agravante para se manifestar quanto aos cálculos, e violação à decisão surpresa (afronta ao contraditório e ao disposto ao artigo 10 do CPC).

Requer seja acolhido o pedido de efeito suspensivo.

No mérito, pede o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão recorrida, que nos autos de
Cumprimento de Sentença (Ação de Ressarcimento em face de Cobrança Indevida n.
0001387- 14.2007.8.11.0005 - Código 33115, cujo objeto é a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 90/00027-7), proposta por
ANTONIO RODRIGUES GIMENES e OUTRA
, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
(Agravante),
determinou a expedição de alvará de levantamento concernente aos valores incontroversos e deferiu o pedido de penhora on line, via Sisbajud, de valores até o montante do débito executado.

Pois bem.

Importante salientar que no que diz respeito ao levantamento dos valores incontroversos, manifestei-me acerca da sua viabilidade, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1003104-34.2022.8.11.0000.

Assim, sem delongas reitero o posicionamento já manifestado.

No tocante às alegações de nulidade, por afronta ao artigo 10 do CPC (decisão surpresa); que os valores perseguidos constituem excesso e que é inviável a penhora, via SISBAJUD, repiso os fundamentos utilizados quando da análise do pleito liminar, pois os valores apontados não se mostram excessivos e retratam exatamente o que dispõe a sentença executada.

Assim, não antevejo excesso, pois os cálculos apresentados estão concatenados com o título executado, mostrando-se viável a continuidade da execução, devendo-se salientar que a ação de ressarcimento está em trâmite desde 2007, não sendo razoável que o Autor/Exequente espere ainda mais pelo cumprimento da decisão, que, frise-se, transitou em julgado. Ademais, à luz do artigo 525 do CPC, não há prejuízo decorrente da determinação, tanto de levantamento, quanto de penhora, tendo em vista, inclusive, que houve a interposição de recursos.

Dentro desse contexto, não se mostra ilegal a penhora, posto que faculta ao Magistrado, mediante requerimento, a realização da constrição, ainda que sem a ciência do executado, a fim de dar efetividade à satisfação do teor da sentença, com base no artigo 841 do CPC.

A esse respeito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO ACERCA DA PENHORA – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 841 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação do executado para se manifestar acerca da penhora, sendo imprescindível a sua intimação apenas após o deferimento da realização da constrição.

II - Aliado à probabilidade do direito, tem-se por configurado também o perigo da demora, na medida em que, se intimado previamente, poderá frustrar a penhora, transferindo o crédito a outrem para não adimplir a dívida. (N.U 1015748-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

No tocante à taxa de juros, novamente, reporto-me ao que lancei no julgamento do agravo n.
1003104-34.2022.8.11.0000, qual seja: de que houve o trânsito em julgado quanto a esse tópico, não se podendo, por esta via, refutar a incidência do percentual de juros dispostos na sentença, frisando-se a ausência de excesso e de disparidade com o comando sentencial.

Quanto aos valores decorrentes de aplicação de multa e de honorários advocatícios, eles são escorreitos, visto que não houve pagamento parcial; não houve liberação do valor antes que ocorresse o trânsito em julgado. No caso, ocorreu simplesmente a garantia do juízo, o que não constitui pagamento parcial, inclusive porque houve insurgência no campo judicial, com interposição de recursos, a fim de reformar a decisão que determinou o levantamento.

Desse modo, como não ocorreu o pagamento, nem de modo parcial, é imperiosa a incidência de multa e de honorários advocatícios.

A esse respeito:

“(...) "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu, no caso, ante a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1822625 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2020)”.

Com essas considerações, não há falar em ilegalidade e/ou excesso dos valores perseguidos no cumprimento de sentença, mostrando-se despicienda qualquer argumento que tente obstar a satisfação do crédito perseguido, notadamente porque a todos é destinada a norma processual atinente ao cumprimento de sentença, inclusive às instituições financeiras, que na maioria das vezes encontra-se na situação de credora; mas que, no caso, ostenta posição de devedora – em ação transitada em julgado, com termos sentenciais bem dispostos, sendo legítima a pretensão de recebimento dos valores.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022